Tribunal: TJMT
Processo: 1016169-51.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016169-51.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LIZETE ROSANY CHAVES - CPF: 747.469.879-04 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI - CPF: 452.689.240-87 (RECORRIDO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. INCOMPETÊNCIA MATERIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de impugnação à justiça gratuita. Rejeitada.

2. A análise de responsabilização decorrente da relação trabalhista é de competência da Justiça do Trabalho (artigo 114, VI, Constituição Federal).

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a incompetência em decorrência da matéria.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que os fatos são fundados na ocorrência de estelionato, o que atrai a competência da justiça estadual.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

- Preliminar de impugnação à justiça gratuita
.

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa se insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e acolhida e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a competência material da justiça estadual para julgar o pedido de indenização por danos materiais e morais supostamente sofridos pela parte autora.

A parte recorrente alega que a competência é da justiça estadual pela ocorrência de estelionato.

Razão não assiste.

Extrai-se que o conteúdo dos autos decorre da relação de trabalho existente entre a parte autora e a parte reclamada, em atenção ao teor das informações na exordial, em que noticia a suposta criação de microempresa utilizando os dados da parte autora sem seu consentimento.

Partindo dessa premissa, a análise da responsabilização da parte recorrida pelos fatos descritos atrai a competência da Justiça do Trabalho, por se enquadrar à disposição do artigo 114, VI, da Constituição Federal.

A respeito, transcrevo julgado do Superior Tribunal de Justiça ao dirimir conflito de competência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 59/STJ. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. COISA JULGADA FORMAL. DISCUSSÃO EM OUTROS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. RESPONSABILIDADE. EX-EMPREGADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO.

1. Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Betim/MG, suscitante, e o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Betim/MG, suscitado.

2. A controvérsia relaciona-se à definição do juízo competente para processar e julgar ação proposta por ex-empregado, na qual pleiteia a condenação da empresa ré ao pagamento de indenizações material e moral, além das contribuições previdenciárias devidas durante o período do contrato de trabalho.

3. A sentença que extingue o feito, sem análise do mérito, com fundamento na incompetência do juízo, faz coisa julgada formal, não impedindo a rediscussão dos pleitos autorais em outro processo.

Hipótese em que inaplicável o óbice da Súmula nº 59/STJ.

4. A excepcionalidade na aplicação da Súmula nº 59/STJ também ocorre nos casos em que houve modificação legislativa da competência absoluta de um juízo ou tribunal, ainda que no mesmo processo.

5. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista.

6. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que nas demandas entre ex-empregado e ex-empregador envolvendo o recolhimento de contribuições previdenciárias devidas em razão do vínculo empregatício, quando o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não figura em nenhum dos polos da relação processual, a competência é da Justiça do Trabalho.

7. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de indenização por danos morais e materiais cuja causa de pedir refere-se a atos supostamente cometidos pela parte ré durante o vínculo laboral e em decorrência da relação de trabalho havida entre as partes.

8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Betim/MG, o suscitante (art. 120, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

(CC n. 134.392/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/9/2015, DJe de 15/9/2015.)

A Constituição Federal é clara ao atribuir a competência da Justiça do Trabalho

Portanto, a sentença do juízo
a quo
não comporta reforma.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023